Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713409-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA DINIZ MATTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Impetrante MARISA DINIZ MATTOS, contra a decisão do Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, que, no mandado de segurança n. 0702181-04.2023.8.07.0018, indeferiu a liminar que lhe garantisse a concessão de licença do serviço público distrital para exercer função militar no exterior, junto a ONU, nos termos do artigo 25, § 1o da Lei Complementar 840/2011. Contudo, observa-se que o Agravante informou ao Juízo de origem a interposição do presente recurso, requerendo a sua retratação (ID 155154869, do processo de origem). Assim, diante da pendência de análise do referido requerimento pelo Juízo a quo, determino a suspensão do presente feito até a manifestação do mesmo, devendo o Agravante juntar aos presentes autos cópia da referida manifestação, bem como requerer o que entender de direito na ocasião. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2023 17:10:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador